Tribunal: TJES
Processo: 5001020-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001020-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF
AGRAVADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001020-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF

AGRAVADOS: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Invista CF em razão da Decisão contida no id 484723, na qual o MM. Juiz da Quinta Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Execução proposta em face de Pemagran Pedras Mármores e Granitos Ltda e outros
[1]
(processo de n.º 0015427-78.2018.8.08.0011), indeferiu o pedido do ora Agravante de penhora dos direitos sobre o imóvel registrado sob a matrícula n.º 47.195 no Cartório do Registro Geral de Imóveis da Segunda Zona de Vitória.

Nas razões de seu recurso (id 484710) o Agravante sustenta, em resumo, que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, a despeito da impossibilidade da penhora recair sobre bens de terceiros estranhos à Ação de Execução, o Código de Processo Civil (CPC, art. 835, XII) e a jurisprudência admitem a penhora sobre os direitos que a parte Executada possui decorrente, no caso dos autos, de contrato de permuta não registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

A tutela de urgência recursal foi deferida nos termos da Decisão reproduzida no id 486764.

Contrarrazões no id 537858 com preliminar de não conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, pelo desprovimento da pretensão recursal do Agravante.

No id 537993 consta Agravo Interno interposto pelos Agravados.

Sobre a preliminar suscitada em contrarrazões o Agravante se manifestou no id 614613.

Contrarrazões do Agravo Interno no id 617801.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 17 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

[1]
Adriano de Moraes Sandrini, Claudio Luiz de Moraes Sandrini, Rosana Maria Vantil Sandrini e Fabiola Depes Sandrini.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Des. Relator.
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001020-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF

AGRAVADOS: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Suscitada pelos Agravados

Eminentes Pares, informo, de início, que este é o 3º (terceiro) Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Execução
n.º 0015427-78.2018.8.08.0011, a qual tramita na Quinta Vara Cível de Cachoeiro e que figuram, como Exequente, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Invista CF e, como Executados, a pessoa jurídica Pemagran Pedras Mármores e Granitos Ltda e as pessoas físicas Adriano de Moraes Sandrini, Claudio Luiz de Moraes Sandrini, Rosana Maria Vantil Sandrini e Fabiola Depes Sandrini.

Todos estes Agravos impugnam/impugnavam, principalmente, atos de constrição deferidos ou indeferidos pelo MM. Juiz condutor do feito originário. No primeiro recurso se combatia, dentre outros pontos, a penhora sobre imóvel que os Executados consideravam impenhoráveis por se constituírem como bem de família, recurso este cujo julgado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DE MATÉRIAS SUSCITADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ, em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC) (REsp 1091443/SP). 2. Também o c. STJ já concluiu que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos (AgInt no AREsp 1311428/RS). 3. A rejeição, nos autos da ação de execução, de matérias suscitadas pelo devedor nos embargos à execução (ainda suspensos no aguardo do pagamento das custas iniciais), é capaz de caracterizar cerceamento do direito de defesa, já que pode importar em preclusão de temas que poderiam ser comprovados em dilação probatória no processo de conhecimento autônomo dos embargos à execução. 4. Possibilidade, todavia, de análise de matérias de ordem pública surgidas após o ajuizamento dos embargos à execução, como a alegação de impenhorabilidade do bem de família.
5. Ausência de provas documentais necessárias à comprovação do bem de família
. 6. Decisão parcialmente anulada, mantidas as disposições pertinentes ao processo executivo. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003127, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 09/03/2020). (Sem grifo no original).

No segundo Agravo de Instrumento também se discutiu, com elementos de prova mais desenvolvidos, se outro imóvel específico dos Executados seria, ou não, bem de família e, por essa condição, impenhorável. O julgamento deste segundo Agravo ocorreu recentemente (22.06.2020) e, embora o Acórdão ainda não tenha sido publicado, a conclusão do julgado ficou assim sintetizada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. INVOCAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIAS E PROVAS NOVAS SUSCITADAS DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE PROVA DE EXCESSO DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Execução por título extrajudicial ajuizada em face de empresa devedora e dos sócios avalistas, com determinação de penhora de imóveis dos sócios. 2. Recurso interposto com alegação de que os bens imóveis objeto da constrição judicial, por constituírem-se como bem de família, seriam absolutamente impenhoráveis. 3. Juntada de documentos novos diretamente no Tribunal para comprovação de que os imóveis penhorados seriam bens de família. 4. Não é possível que a parte agravante junte documentos novos diretamente no Tribunal, documentos estes não apreciados pelo Juiz da causa originária. Proibição da ocorrência de supressão de instância, com discussão no Órgão “ad quem” de temas que devem ser, primeiro, submetidos ao crivo do Órgão “a quo”. Precedente do e. TJES. 5.
O fato do casal (a entidade familiar) possuir mais de uma residência impede que se invoque a proteção legal do bem de família. Inteligência do art. 5º da Lei n.º 8.009/90. Precedente.
6. Ausência de elementos de prova para escolha de bem imóvel de menor valor a ser atingido pela penhora, bem assim de comprovação de excesso de penhora. 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Agravo interno prejudicado.

Já este recurso em julgamento (o terceiro Agravo de Instrumento) quem interpôs foi o Exequente e tem por objeto de impugnação a Decisão contida no id 484723, na qual o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido
de penhora dos direitos sobre o imóvel
registrado sob a matrícula n.º 47.195 no Cartório do Registro Geral de Imóveis da Segunda Zona de Vitória.

Nas contrarrazões (
id 537858
) os Executados, ora Agravados, arguiram preliminar de não conhecimento do recurso, já que, em suas concepções, o MM. Juiz já teria indeferido anteriormente a penhora sobre o mencionado imóvel (matrícula n.º 47.195 no Cartório do Registro Geral de Imóveis da Segunda Zona de Vitória), circunstância que acarretaria a preclusão da matéria ou, então, a intempestividade deste recurso, porque o Agravante teria recorrido da Decisão que indeferiu pedido de reconsideração, o qual não interrompe nem suspende prazo para manejo do Agravo de Instrumento.

A despeito, contudo, do argumento dos Agravados, não é possível vislumbrar que a matéria trazida a julgamento tenha sido acobertada pelo manto da preclusão ou, então, que o Exequente, ora Agravante tenha impugnado a Decisão de indeferimento de pedido de reconsideração – caso em que o presente Agravo seria intempestivo.

Isso porque, como defende o Agravante (ids
614613 e 617801
), a penhora sobre bens é diversa da penhora sobre direitos, estando ambas, inclusive, reguladas em dispositivos legais também distintos, como se vê no seguinte dispositivo do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...);

V - bens imóveis;

(...);

XIII - outros direitos.

Assim, não há como se confundir o pedido (página 3 do id 537999) de penhora sobre o imóvel em si – indeferido pelo Juiz porque o bem era de terceira pessoa, não integrante do polo passivo do feito executivo – com o requerimento de constrição dos direitos que os Executados (ora Agravados) têm (na verdade, tinham quando da interposição do Agravo) sobre o bem, direitos estes originados de contrato de permuta já escriturado mas ainda não registrado no cartório competente.

O primeiro indeferimento do pedido – de penhora sobre o bem – pautou-se em entendimento correto e adequado, isto é, a impossibilidade de atos de constrição atingir terceiros não integrantes da lide, daí porque a necessidade do Exequente (Agravante) não impugnar o
decisum
e requerer, também corretamente, a penhora sobre os direitos dos Agravados sobre o bem.

A
certo modo, se o Agravante tivesse impugnado a primeira Decisão (indeferimento de penhora sobre o bem), ele estaria alterando seu pedido já indeferido – o que é vedado pelo ordenamento jurídico – e ainda estaria sujeito, em tese, ao eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal, sendo, pois, correta a conduta em voltar as forças para o juridicamente correto e adequado, isto é, o requerimento de penhora sobre direitos.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso (suscitada pelos Agravados).

É como voto.

Mérito

Quanto ao mérito, insta esclarecer a Vossas Excelências que,
no momento do requerimento do Agravante
(02.07.2019, id 484722), o imóvel registrado na matrícula n.º 47.195 no Cartório do Registro Geral de Imóveis da Segunda Zona de Vitória (Apartamento n.º 101 do Edifício Palma de Mallorca, situado na Praia do Canto) ainda estava registrado nome de João Victor Sampaio Sandrini, pessoa que não figura na demanda.

Esse fato específico, ou seja, o bem não ser de titularidade dos Agravados, como já narrado, foi preponderante para o indeferimento do pedido do Agravante, uma vez que o Magistrado
a quo
expressamente consignou que:

“(...) para todos os efeitos legais, João Victor Sampaio Sandrini, e não os executado, é quem detém o senhorio da coisa cuja penhora se pretende. (...).” (Página 1 do
decisum
recorrido, id 484723).

Com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, a afirmação ora mencionada parte de pressuposto equivocado, porquanto o requerimento do Agravante não era de penhorar a coisa em si – o imóvel –, mas, sim, os direitos sobre ela existentes, no caso, decorrentes de permuta entre os Executados e o proprietário do bem.

E a penhora de direitos sobre a coisa, como se sabe, é perfeitamente possível, eis que decorrente de lei (o já citado inciso XIII do art. 835 do CPC) e amplamente admissível na jurisprudência, como, dentre outros arestos já citados na Decisão reproduzida no id
486764 – na qual deferi a antecipação da pretensão recursal –, o seguinte que peço vênia para novamente reproduzir:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE DIREITOS À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL QUE FORAM DOADOS
SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PRÁTICA DE ATO DE DISPOSIÇÃO NA PENDÊNCIA DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO POR NÃO ESTAR CONFIGURADA A INCOMPATIBILIDADE DA DOAÇÃO COM O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO.
MANUTENÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO. (...). Ao contrário do que decidiu o aresto recorrido, na espécie, o oferecimento dos direitos de aquisição da propriedade rural como garantia no contrato de confissão de dívida não é incompatível com o ato de doação realizado anteriormente, haja vista que a condição suspensiva de implemento da maioridade do donatário só teria o efeito de tornar definitiva a doação na hipótese de quitação dos débitos referentes aos contratos de promessa de compra e venda das terras, o que permite concluir que a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel era viável. (...). (REsp 1295572/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 11/05/2016). (Sem grifo no original).

É importante ressaltar que o fato do imóvel registrado na matrícula n.º 47.195 do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Segunda Zona de Vitória estar onerado com usufruto também a terceira pessoa não integrante da lide, não afasta,
em absoluto
, a conclusão que ora se alcança, notadamente porque o usufruto, direito real sobre coisa
alheia
, não altera a titularidade da coisa nem deixará de existir com a penhora.

Com efeito, o usufruto não seria capaz de impedir, nem mesmo, a penhora do bem imóvel, vez que a constrição judicial da coisa não interfere no direito real do usufrutuário. Nesse sentido, os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). O Tribunal de origem ao reconhecer a possibilidade de penhora sobre fração ideal do imóvel de propriedade do executado, ainda que gravado com usufruto, não destoou da jurisprudência do STJ, que decidiu que
a alienação de bem sobre o qual recai usufruto não pode inviabilizar a penhora, sobretudo porque a Execução é feita no interesse do credor
. (...). (REsp 1758076/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018). (Sem grifo no original).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DO BEM. (...). 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade. 3.
A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção
. (...). (REsp 1712097/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018). (Sem grifo no original).

Destarte, apenas pela fundamentação já externada neste voto já é possível concluir,
data venia
e em minha conclusão, pelo provimento do recurso interposto pelo Agravante. Todavia, é imperioso tecer algumas considerações, apenas como argumento de reforço, sobre a permuta do bem imóvel em discussão (matrícula n.º 47.195) – aquele mesmo que não era de titularidade dos Agravados.

É que o imóvel foi prometido à permuta aos Agravados e, inclusive, foi formalizada a escritura pública desse negócio jurídico, o qual, por não ter sido levado a registro, motivou o pedido de penhora sobre os direitos de promessa de permuta.

Posteriormente ao pedido indeferido – objeto deste recurso – os Agravados registraram o imóvel e o deram, sob a forma de dação em pagamento, a outro terceiro (no caso, o próprio Patrono dos Agravados).

Ocorre que a análise da evolução dessa transação, que deve ser primeiro examinada no Juízo
a quo
, não apenas reforça a conclusão ora externada – pelo provimento do recurso – como exige extremo cuidado na análise dos atos praticados pelos Agravados.

Ora, além deste egrégio Órgão Colegiado já ter, por via transversa, reprimido o comportamento dos Agravados (sobretudo no segundo Agravo, citado no início do voto), a análise do documento constante no id 537878 (certidão do Cartório de Registro de Imóveis) causa bastante estranheza, porque demonstra que a permuta do imóvel
foi registrada depois do pedido
(indeferido) do Agravante (02.07.2019)
e no mesmo dia que a dação em pagamento
, ou seja, ambos no dia 22.10.2019.

Assim, com todas as vênias possíveis ao Magistrado condutor do feito originário, não há outra conclusão possível senão a de dar provimento ao recurso, cabendo, evidentemente, ao Juízo
a quo
analisar os fatos que ocorreram posteriormente ao pedido do Agravante e à Decisão recorrida.

Do exposto, ao tempo que ratifico a Decisão constante no id 486764, dou provimento ao recurso para, reformando o
decisum
recorrido, determinar a “
penhora dos direitos dos executados incidentes sobre o imóvel de matrícula nº 47.195 registrado no Registro Geral de Imóveis –2ª Zona de Vitória/ES
” (página 12 do id 484710).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001020-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF

AGRAVADOS: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL X PENHORA DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO TEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DA PENHORA ATINGIR DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso concreto em que a parte exequente, em ação de execução por título extrajudicial, formula, numa primeira oportunidade, pedido de penhora sobre bem imóvel e, ante o indeferimento com base no fundamento do imóvel não ser de titularidade do executado, requer a penhora sobre os direitos da coisa, os quais pertencem ao executado por força de contrato de permuta ainda não registrado no Cartório de Registro de Imóveis. 2. Não há preclusão, nem recurso contra decisão de indeferimento de pedido de reconsideração, quando o segundo pedido é diverso do primeiro e possui fundamento também distinto. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. A penhora sobre imóvel é distinta da penhora de direitos sobre a coisa; a primeira encontra fundamento no inciso V do art. 835 do CPC, ao passo que a segunda está elencada no inciso XIII do mesmo dispositivo legal. 4. Se o bem imóvel objeto do pedido de constrição não pertence ao executado, mas já existe contrato de permuta, com escritura pública, ainda não registrado por ele no Cartório de Registro de Imóveis, cabível a penhora dos direitos que o executado tem sobre a coisa. Precedente. 5. O usufruto não impede a penhora nem mesmo sobre o bem, dado que se constitui como direito real sobre coisa alheia. Precedentes. 6. Decisão reformada, com determinação de penhora sobre os direitos decorrentes do contrato de permuta. Situações ocorridas após a interposição do recurso que devem ser, primeiro, enfrentadas no Juízo
a quo
. 7. Recurso conhecido e provido
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.